Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PROTESTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, INC. II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO VERIFICADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos protestos correspondentes a 5 (cinco) títulos lavrados em nome da sociedade empresária autora.
2. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicada deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
3. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 3.1. No caso em exame não houve comprovação do aceite das duplicatas e do recebimento das mercadorias. Por essas razões mostra-se indevido o protesto dos aludidos títulos de crédito.
4. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido. 4.1. Na hipótese em exame, revela-se presente o nexo causal entre a conduta do fundo de investimento réu e o dano de ordem extrapatrimonial ocasionado à sociedade empresária autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.